Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PESSOAL DE FALECIDO. REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE BENS A INVENTARIAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o patrimônio deixado pelo falecido ao pagamento de dívida bancária, consignando que os herdeiros responderiam pelo débito na proporção de seus quinhões hereditários.
2. A r. sentença reconheceu a subsistência da dívida após o óbito do devedor e atribuiu responsabilidade patrimonial ao espólio, com eventual corresponsabilização dos herdeiros, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legitimidade passiva dos herdeiros para figurarem no polo passivo de ação monitória destinada à cobrança de dívida do falecido, na hipótese de inexistência de inventário e de bens a inventariar.
4. Analisa-se, ainda, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.
III. Razões de decidir
5. Nos termos dos arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, o espólio é o legitimado passivo para responder pelas dívidas do falecido até a realização da partilha, sendo a responsabilidade dos herdeiros condicionada à existência de acervo hereditário e limitada às forças da herança.
6. Enquanto não aberta a sucessão e inexistente partilha, não há responsabilidade pessoal dos herdeiros, sendo inviável o redirecionamento da demanda em seu desfavor.
7. A declaração de inexistência de bens constante da certidão de óbito goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao credor a prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Inexistentes bens a inventariar, ausente prova de ocultação patrimonial e não exercida pelo credor a faculdade de requerer a abertura do inventário, resta configurada a ilegitimidade passiva dos herdeiros.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
10. Condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 485, VI; 700; 796; 616, VI; 1.012; 85, §8o. Código Civil, arts. 1.792; 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991175, Apelação Cível no 0716943-61.2023.8.07.0006, 7a Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 23/04/2025, DJe 05/05/2025. TJDFT, Acórdão 2056519, Apelação Cível no 0723074-04.2022.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 14/10/2025, DJe 24/10/2025. STJ, AgInt no AREsp no 1.771.898/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19/04/2021, DJe 23/04/2021. STJ, REsp no 1.559.791/PB, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/08/2018, DJe 31/08/2018.